Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-57.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012279-57.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES NASCIMENTO - CPF: 442.651.401-06 (REPRESENTANTE), ROBERTO SANTIAGO - CPF: 451.901.601-06 (REPRESENTANTE), JOAO AUGUSTO MARINHO FERREIRA - CPF: 174.749.301-53 (REPRESENTANTE), BENEDITO SIDNEY LOPES MOREIRA - CPF: 412.043.521-00 (REPRESENTANTE), ADRIANE SOLANGE MORAES DO NASCIMENTO NOBRE - CPF: 900.430.811-34 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 205.988.071-87 (REPRESENTANTE), GABRIEL RODRIGUES FRANCO - CPF: 545.203.711-04 (REPRESENTANTE), RAIMUNDA LOPES SOBRINHO - CPF: 046.028.381-20 (REPRESENTANTE), FRANCISCO INACIO DA SILVA - CPF: 048.380.921-72 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012279-57.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO E OUTROS

EMBARGADOS: CAIXA SEGURADORA S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PARCIAL PROVIMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante, que pretende rediscutir a matéria, consistente na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros, quando anterior à vigência do citado diploma bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA DE LOURDES NASCIMENTO E OUTROS
opõem recurso de embargos de declaração (ID nº

35728479) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 34594968, proferido no recurso de
agravo interno

que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso para
reconsiderar
a decisão monocrática proferida no ID. nº 21377481, a fim de indeferir a inversão do ônus da prova em relação aos contratos firmados antes da vigência do CDC ou que estejam vinculados ao FCVS, aplicando-se para tais hipóteses a regra do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Sustentam os embargantes que a decisão embargada é omissa quanto ao entendimento relativo à impossibilidade de incidência do CDC aos contratos do FCVS, pois amparada em precedentes jurisprudenciais que não guardam semelhança com a hipótese dos autos.

Afirmam que no caso discute-se a pretensão de cobertura do Seguro Habitacional/SFH em relação aos vícios construtivos existentes nos imóveis dos embargantes, ao passo que os precedentes adotados na decisão embargada dizem respeito às ações revisionais de contrato de mútuo habitacional com garantia FCVS.

No mais, defendem a aplicação da legislação consumerista por tratar-se de contrato de trato sucessivo, citando entendimentos jurisprudenciais, bem como prequestionam a matéria.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 36958978).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os precedentes utilizados no acórdão embargado não guardam semelhança com caso em questão, por se referirem às ações revisionais de contrato com garantia FCVS, enquanto a pretensão do presente caso refere-se à cobertura de seguro habitacional.

No entanto, as jurisprudências que fundamentam o acórdão recorrido também fazem referência expressa a seguro habitacional, conforme se observa do
decisum
recorrido (ID 34594968).

Aliás, para que não paire dúvidas, trago precedente jurisprudencial do STJ recentíssimo no mesmo sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEIS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO ANTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de responsabilidade obrigacional securitária em razão de vícios construtivos em imóveis segurados.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS. Precedentes
.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
." (STJ - AgInt no AREsp 1558363/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/03/2020
,
DJe 11/03/2020
) g.n.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020